Tribunal: TJDFT
Processo: 0709367-12.2022.8.07.0019
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINARES DE NULIDADE REJEITADAS. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO. PRAZO DE 60 DIAS. SÚMULA 1 DA TUJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DE ADESÃO. RETENÇÃO DOS VALORES REFERENTES À CLÁUSULA PENAL, FUNDO DE RESERVA E SEGURO PRESTAMISTA. INVIABILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA 35 DO STJ. JUROS DE MORA A PARTIR DO REEMBOLSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para decretar a rescisão do contrato e condenar a ré a ressarcir o autor a quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do desembolso (09/06/2022) e acrescido de juros de mora a incidir a partir da citação.
2. Na origem o autor ajuizou ação em que pretende a rescisão do contrato entabulado entre as partes e narrou que, em 09/06/2022, firmou contrato de consórcio com a ré, com a promessa de contemplação dentro de um mês, mediante o pagamento de R$ 7.048,00 (sete mil e quarenta e oito reais). Afirmou que, ao perceber que não seria contemplado no prazo assinalado, a ré não cumpriu com o que havia sido acordado e, por conta disso, deixou de ter interesse no negócio, requerendo a rescisão do contrato, bem como a condenação da ré a ressarcir o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e a pagar danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie. Preparo regular (ID 58362004 e 58362005). Foram ofertadas contrarrazões (ID 58362008).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise das condições impostas no contrato de consórcio firmado entre as partes.
5. Em suas razões recursais, a recorrente arguiu preliminares de nulidade da sentença por julgamento além do pedido, em razão da revisão de ofício de cláusulas contratuais, desconformidade com as provas dos autos e da jurisprudência, além de ausência de fundamentação. No mérito, alegou que o contrato foi firmado sob a égide da Lei no 11.795/08 e, de acordo com o princípio do mutualismo, deve prevalecer as cláusulas contratadas em benefício de todos os consorciados, devendo a restituição ser processada com as devidas deduções a título de taxa de adesão, taxa de administração, seguro, fundo de reserva e a multa contratual, devidamente reajustados pelo INCC. Sustentou que os juros de mora só podem incidir a partir do descumprimento do prazo contratual para a restituição dos valores, ou do trânsito em julgado da decisão que criou o direito à restituição. Requereu a reforma da sentença para que seja julgada improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, a restituição de acordo com o contrato.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. A preliminar de julgamento extra petita trazida pela recorrente não merece acolhimento, pois, para apreciação do pleito do recorrido na origem, restituição dos valores pagos, era imperativa a análise da legalidade das cláusulas contratuais que obstavam a devolução de tais valores. Além disso, nas relações de consumo, as cláusulas abusivas são consideradas nulas de pleno direito, nos termos do art. 51 do CDC, e, por se tratar de matéria de ordem pública, o reconhecimento da abusividade não está condicionado ao pedido da parte demandante, sendo regular fazê-lo de ofício. Preliminar rejeitada.
8. Os fundamentos nos quais se apoia a preliminar de nulidade arguida por motivo de desconformidade com as provas dos autos e da jurisprudência, além de ausência de fundamentação, dizem respeito ao próprio mérito da discussão relativa à rejeição dos pedidos autorais, razão pela qual será analisada no exame do mérito dessas matérias. Preliminar rejeitada.
9. No caso, o autor/recorrido não logrou êxito em comprovar que foi induzido a erro ao entabular contrato de consórcio veicular com a ré, sob a promessa de liberação rápida de crédito, sobretudo na medida em que o contrato firmado entre as partes prevê claramente a aquisição de cota de grupo de consórcio (ID 58361636, 58361637, 58361622 e 58361972), bem como o autor teve plena ciência acerca da ausência de garantia de data de contemplação, quando da assinatura do contrato, em 09/06/2022 e somente questionado em 2023 (ID 58361622 - pág. 12 e 58361972 - pág. 36). Apesar de todos os termos contratuais, o autor optou por firmar o negócio, ocasião em que anuiu com os termos ali contidos. Incabível, portanto, a restituição imediata do valor, ante a inexistência de vício de consentimento.
10. Desse modo, acerca da restituição dos valores pagos, aplica-se o entendimento da Súmula 01 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal: “Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei no 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 (sessenta) dias após prazo previsto para o encerramento do plano”.
11. Quanto à possibilidade de retenção de taxas, destaca-se que não se admite a cumulação da taxa de administração e de adesão, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. Portanto, considerando a retenção da taxa de administração, não é possível cobrar a taxa de adesão simultaneamente. Precedente: Acórdão 1773753, 07060301720238070007, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no DJE: 30/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Turma Recursal, é indevida a incidência de multa a título de cláusula penal compensatória e de fundo de reserva. Tal cobrança só teria lugar caso a recorrente tivesse demonstrado efetivo prejuízo ao grupo, em decorrência da desistência do autor, como preconiza o art. 53, § 2o do CDC. No caso dos autos não restou evidenciado nenhum dano em razão da desistência manifestada pelo autor. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1791524, 07051788120238070010, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, Data de julgamento: 27/11/2023, Publicado no DJE: 13/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
13. É válida a estipulação de seguro em grupo a benefício de consorciados aderentes a grupo de consórcio, presentes e futuros, desde que formalizada a adesão à apólice, caso em que é lícita a retenção do valor pago pelo consumidor a título de prêmio de seguro, nos termos do art. 53, § 2o, do CDC. No presente caso, a juntada de cópia de apólice de vida prestamista (ID 58361976) não se mostra suficiente a comprovar a vinculação da apólice ao grupo em que o autor está inserido. Logo, inviável a retenção da importância paga a esse título.
14. Quanto à correção monetária, cabível sua incidência quando da restituição das parcelas pagas, em razão da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio, conforme disposto na Súmula no 35 do STJ. Incabível, portanto, a alegação de que o citado enunciado não se aplica ao caso.
15. “Os juros de mora incidem a partir do momento em que se exaure o prazo para administradora do consórcio realizar o reembolso, instante em que restará caracterizada a mora” (Acórdão 1239224, 07003984620198070008, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020). Na hipótese, considerando o encerramento do consórcio em 23/02/2029, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é o dia 22/04/2029.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para reconhecer a desistência do consorciado e condenar a ré a pagar ao autor o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), no prazo de até 60 (sessenta) dias após prazo previsto para o encerramento do grupo consorciado, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro, acrescido de correção monetária desde a data de desembolso e dos rendimentos financeiros líquidos proporcionais ao tempo de aplicação, descontados a taxa de administração, vedado o abatimento de qualquer valor referente à multa, fundo de reserva, taxa de adesão e seguro. O montante da condenação deverá ser acrescido ainda de juros de mora (1% a.m) a partir do fim do prazo para pagamento acima estipulado.
17. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.